Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001343-04.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, HUDSON CATANZARO GUIMARAES EMBARGADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Intime-se a Defesa para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pela vítima. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 16 de março de 2024 19:30:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora